Tribunal: TJPA
Processo: 0848506-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848506-11.2022.8.14.0301

APELANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL A PARTIR DE ABRIL DE 2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônico EIRELI contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em face do Estado do Pará, concedeu parcialmente a segurança para afastar a incidência do ICMS-DIFAL apenas até abril de 2022, com fundamento na observância da anterioridade nonagesimal. A parte apelante sustentou a necessidade de aplicação conjunta da anterioridade anual e nonagesimal, pleiteando o afastamento da cobrança do tributo por todo o ano de 2022 e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019/DF), assentou que a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto somente pode ser exigida após edição de Lei Complementar, reputando inconstitucional a exigência baseada exclusivamente em convênio do CONFAZ.

A edição da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, supriu a exigência constitucional de norma geral, mas gerou controvérsia quanto à sua eficácia temporal, diante do princípio da anterioridade tributária.

No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais para operacionalização do DIFAL, sendo inaplicável a anterioridade anual, mas exigível a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF).

O artigo 3º da LC nº 190/2022 confirma a incidência da anterioridade nonagesimal, de modo que o tributo somente pode ser exigido a partir de 5 de abril de 2022.

O argumento da parte apelante quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 não prospera, pois a matéria já foi apreciada de forma vinculante pelo STF no julgamento das ADIs referidas e no Tema 1.093, inexistindo controvérsia jurídica pendente que justifique a suspensão do feito.

A sentença está alinhada com a jurisprudência consolidada do STF e com precedentes recentes desta Corte, que reconhecem a legitimidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que observado o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, servindo apenas para regulamentar normas gerais.

Não há necessidade de sobrestamento de processos sobre o tema, diante da existência de jurisprudência consolidada do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078; Tema 1.093).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º, VII e § 2º-A; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Plenário, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível 0815183-15.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível 0833117-83.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Num. 24784557 - Pág. 1/8)
interposto por
BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Num. 29286156 - Pág. 1/5) que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo ora Apelante em face do ESTADO DO PARÁ, concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que o DIFAL foi exigido pelo Estado do Pará com base em legislação estadual que não observou as regras constitucionais da anterioridade;

Aduz que a exigência do tributo antes de 01/01/2023 é inconstitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469;

Afirma que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria, somente foi publicada em 05 de janeiro de 2022, o que implica sua eficácia apenas a partir de 2023, conforme o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF);

Informa que a sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL apenas até abril de 2022 (observando apenas a anterioridade nonagesimal), o que se revela equivocado;

O Tema 1.266 de repercussão geral foi reconhecido pelo STF em 22/08/2023, tratando especificamente da incidência das regras de anterioridade na cobrança do DIFAL, sendo necessário o sobrestamento da presente demanda até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A regra da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF) é plenamente aplicável à hipótese dos autos, tanto por força do texto constitucional quanto do art. 3º da própria LC 190/2022;

A jurisprudência do STF e de Tribunais locais (a exemplo do TJDFT) reconhece que o DIFAL, por se tratar de um tributo novo, somente pode ser exigido após o cumprimento das regras de anterioridade;

A decisão proferida nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que restringe a aplicação da anterioridade ao aspecto nonagesimal, ainda não transitou em julgado, e há possibilidade de modificação do entendimento pela nova composição da Corte;

O julgamento do Tema 1266 pelo STF ainda está pendente, e sua decisão será vinculante para todos os demais processos sobre a matéria.

Sustenta ainda que o Poder Legislativo federal expressamente determinou que a Lei Complementar nº 190/2022 só surtirá efeitos após a observância das regras do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, o que confirma a necessidade de aplicação conjunta da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal.

Por fim, requer que:

Seja determinado o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral do Tema 1266 pelo STF, evitando decisões conflitantes e promovendo economia processual;

Seja afastada integralmente a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações realizadas entre 01 de janeiro de 2022 e 01 de janeiro de 2023, com a consequente abstenção por parte do Estado do Pará de qualquer ato de cobrança ou imposição de sanções políticas à empresa apelante em razão do não pagamento do referido tributo;

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões recursais - Id. 29286166.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da SENTENÇA a quo,
concedeu parcialmente a segurança
pleiteada na vestibular para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Preliminarmente, cumpre salientar que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL pelo ESTADO DO PARÁ teve início a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.º 87, de 16 de abril de 2015, a qual introduziu significativa alteração no regime de repartição das receitas provenientes do ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Referida emenda modificou a redação do inciso VII do § 2.º e acrescentou o § 2.º-A ao artigo 155 da Constituição da República, passando a estabelecer que, nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em outra unidade federada, o imposto será partilhado entre o Estado de origem e o Estado de destino, cabendo a este último o montante correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna aplicável às suas operações internas.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.º 1.287.019/DF, correspondente ao Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento vinculante no sentido de que a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, somente poderia ser legitimamente instituída e exigida pelos entes federativos após a edição de Lei Complementar nacional regulamentadora da matéria, nos termos do que dispõe o artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República. Reconheceu-se, portanto, a imprescindibilidade de norma complementar federal para disciplinar os critérios de incidência, partilha e operacionalização do referido diferencial, reputando-se inconstitucional qualquer cobrança efetuada sem o amparo dessa espécie normativa. Nesse contexto, a LC nº 190/2022 foi editada com o escopo de suprir essa exigência, sanando a inconstitucionalidade formal e possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Entretanto, uma vez suprida a lacuna legislativa mediante a promulgação da Lei Complementar n.º 190, de 4 de janeiro de 2022, sobreveio intensa controvérsia jurídica quanto à observância do princípio da anterioridade tributária, em sua vertente anual, previsto no artigo 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição da República. Tal discussão reside na delimitação do marco temporal de eficácia da novel legislação complementar, suscitando dúvidas quanto à possibilidade de os entes federativos exigirem validamente o recolhimento do Diferencial de Alíquota – DIFAL no mesmo exercício financeiro de sua publicação, ou se deveriam aguardar o exercício seguinte, a fim de respeitar a vedação constitucional à cobrança de tributos no mesmo exercício em que publicada a lei que os instituiu ou majorou.

Diante da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, como não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF ser inaplicável o princípio da anterioridade anual.

Por outro lado, a própria legislação federal, em seu art. 3º, expressamente estabeleceu a incidência da anterioridade nonagesimal, garantindo um interstício de 90 dias para a exigência do tributo.

“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”.

Ainda no julgamento das ADIs, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, estabeleceu que ela passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela Suprema Corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do
DIFAL
do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Egrégia Corte:

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em
Apelação
Cível. Icms-
Difal
. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de
Apelação
interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (
DIFAL
) no exercício financeiro de 2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar: (i) se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-
DIFAL
, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

III. Razões de decidir

3. Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do
DIFAL
no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do
DIFAL
/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

5. Desnecessária a suspensão dos processos sobre a matéria, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do
DIFAL
pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-
DIFAL
, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022."

(TJPA,
Apelação
Cível 0815183-15.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/04/2025)

Direito Tributário. Agravo Interno em
Apelação
Cível. ICMS-
DIFAL
. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicabilidade da anterioridade nonagesimal. Constitucionalidade da cobrança em 2022. Recurso desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à
apelação
do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (
DIFAL
) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a cobrança do
DIFAL
em 2022 viola o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, declara que a Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.093 e nas referidas ADIs consolida o entendimento de que a cobrança do
DIFAL
pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias após a publicação da LC 190/2022, o que afasta a necessidade de suspensão dos processos sobre a matéria.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA,
Apelação
Cível 0833117-83.2022.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/03/2025)

Logo, os argumentos trazidos pela empresa Apelante se mostram meras tentativas de criar novas teses para contestar o resultado do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que o STF reconheceu a validade das legislações estaduais anteriores à LC 190/2022.

No que se refere ao argumento da apelante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente recurso já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da recorrente quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a sentença
a quo
que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Dessa forma, concluo que a sentença recorrida se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do STF, ao permitir a cobrança do
DIFAL
a partir de abril de 2022, observando a anterioridade nonagesimal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025